Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-38.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA VIRTUAL. ENTREGA NÃO EFETUADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MATERIAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do Juizado Especial Cível do Guará que julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de compra e venda firmado entre as partes e condená-la a restituir em favor da autora/recorrida o valor de R$ 560,00. Em suas razões recursais, a ré/recorrente, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, no mérito, sustenta ausência de falha na prestação do serviço, atribuindo a responsabilidade a terceiro. Afirma que o “programa compra garantida” não contempla produtos virtuais, apenas físicos. Aduz que inexiste o dever de restituição da quantia, pois não foi comprovado o desembolso daquele valor.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 76410861).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) a preliminar de ilegitimidade passiva, no mérito, ii) se houve falha na prestação do serviço e, iii) o dever de reparação.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: A ré/recorrente aduz que a compra foi realizada perante terceiros, tendo ela atuado apenas como intermediadora do pagamento, não sendo a responsável pela falha na entrega do produto. A arguição de ilegitimidade passiva não merece acolhida, uma vez que todo participante da cadeia de consumo é responsável solidário por eventual falha na prestação do serviço, conforme preceitua o art. 7o, § único do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que a ré/recorrente não seja a responsável direta pela entrega do produto, sua atuação como intermediadora do pagamento atrai para si o dever de reparação, seja porque participou da cadeia de consumo, seja porque obtém lucro com a intermediação do negócio e pagamento. Preliminar rejeitada.
6.Depreende-se dos autos que a compra foi realizada no dia 26/10/2024 e cancelada administrativamente em 06/11/2024, consoante ID76410811 e ID76410849, pág. 5, respectivamente. A despeito da parte autora/recorrida ter alegado que lhe foram cobradas 4 parcelas de R$ 140,00, só demonstrou a cobrança de duas delas (ID 76410812).
7. Portanto, razão assiste à ré/recorrente no tocante à comprovação do dano material suportado pela consumidora. De forma que a redução para metade da pretensão inicial é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação por dano material de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) para R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.